Tribunal: TJDFT
Processo: 0703978-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703978-40.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: R. P. N. AGRAVADO: ESPÓLIO DE VALDECI ARCANJO NOVAES DESPACHO Manifeste-se o agravante, por intermédio da Curadoria Especial, acerca da petição id 27689616 e documentos anexos (ids 27689625 e 27689627). Após, conclusos. Brasília, 24/06/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR